Tribunal: TCU
Processo: 003.187/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 152016 (Objeto: Arrendamento Portuário )

Inteiro teor:
Acórdão 712/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento 15/2006, celebrado entre a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) e a Petrobras Transportes S.A (Transpetro), visando à movimentação de graneis líquidos. Considerando que os indícios de irregularidades foram devidamente analisados pela unidade técnica responsável, que concluiu pela improcedência dos fatos apontados na denúncia e pelo arquivamento dos presentes autos; Considerando que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) entendeu (peça 45) que a celebração do acordo judicial entre a APPA e a Transpetro não necessitaria de intervenção da Agência, salvo no caso de descumprimento da empresa privada em pagar o valor acordado, situação que levaria a Autarquia a intervir no feito para reequilibrar o contrato; Considerando que atualmente verifica-se a possibilidade de o Poder Concedente transigir diretamente acerca de questões de direito público, inclusive, sobre assuntos envolvendo reequilíbrio econômico, utilizando-se de meios de resolução de conflitos mais céleres, tais como conciliação, mediação e arbitragem; Considerando que, nesses casos, mostra-se salutar para administração pública que a Antaq tenha o conhecimento dos fatos, da instauração das autocomposições e do resultado das tratativas como forma de se preparar para atuar em caso de descumprimento e/ou para melhorar as cláusulas contratuais e normas regulatórias questionadas; Considerando a possibilidade de recomendar que a Antaq crie normativo no sentido de estabelecer que as Autoridades Portuárias dos portos públicos devem cientificar tempestivamente a Agência acerca dos fatos e da motivação que levou a instauração de comissão de autocomposição formada entre poder concedente e arrendatária, bem como, ao final, apresente o resultado alcançado; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 143, incisos III e V; e 169, inciso IV; todos do Regimento Interno, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 78-80), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir os requerimentos de medida cautelar (peças 7 e 75) por ausência de pressupostos necessários para sua adoção e arquivar os presentes autos após informar o denunciante, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina desta deliberação, sem prejuízo de realizar a recomendação contida no item 1.8. 1. Processo TC-003.187/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- Appa. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Rodrigo Tolentino Farias Vieira (66091/OAB-DF); Yasmin Carlim Antunes (104100/OAB-PR), Mateus do Nascimento Eduvirges (104100/OAB-PR) e outros, representando Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-Appa. 1.8. Recomendar a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que avalie a conveniência e oportunidade de criar normativo que estabeleça que as Autoridades Portuárias dos portos públicos devem cientificar tempestivamente a Agência acerca dos fatos e da motivação que levou a instauração de comissão de autocomposição formada entre poder concedente e arrendatária, bem como, ao final, apresente o resultado alcançado.